Tribunal: TJMT
Processo: 1028621-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028621-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SILVONEI ASSIS DA SILVA - CPF: 571.808.571-49 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 013.135.831-62 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor
do paciente
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal no 1004882-63.2023.8.11.0013. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos
art
s
. 1
29, § 13, e 147, ambos do Código Penal, em concurso material, no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão de agressões físicas e ameaças contra sua ex-companheira. A decisão foi fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade, no descumprimento de medidas protetivas anteriores, na reiteração delitiva e na impossibilidade de localização do paciente, que se encontrava em local incerto e não sabido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; (
ii
) estabelecer se a medida atende ao requisito da contemporaneidade; e (
iii
) determinar se seriam cabíveis, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, consubstanciados em laudos e depoimentos colhidos no inquérito policial, bem como no risco concreto de reiteração delitiva e evasão do distrito da culpa, evidenciado pela ausência de endereço certo e pela necessidade de citação por edital.

A contemporaneidade da medida encontra-se configurada, ainda que os fatos tenham ocorrido em 2023, pois a decretação da prisão, em fevereiro de 2025, considerou elementos atuais, como o descumprimento de medidas anteriormente impostas e a persistência do risco à integridade física da vítima.

A fundamentação apresentada pela autoridade coatora observa os requisitos previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas apontando concretamente os motivos que justificam a medida extrema.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam inadequadas no caso concreto, diante da reiteração delitiva, da conduta evasiva do paciente e do histórico de descumprimento de medidas judiciais anteriormente impostas.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é admissível quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente em casos de violência doméstica.

A contemporaneidade da medida cautelar não se limita a critério temporal fixo, devendo ser aferida à luz do risco atual à segurança da vítima ou à regularidade do processo.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a incidência dos fundamentos legais que autorizam a custódia preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos, o histórico de reiteração e o descumprimento de medidas judiciais anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LVII e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 311 a 319; Lei no 11.340/2006; Código Penal,
arts
. 129, § 13, e 147.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U. 1037321-35.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 20.02.2025.

TJMT, N.U. 1011885-16.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 06.07.2020.

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Tese no 26.

STJ, HC 698.581/RS; STJ, HC 134749/PR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em 22 de agosto de 2025, pel
o
paciente
Silvonei
Assis da Silva
,

por intermédio da Defensoria Pública Estadual (ID 309179882 destes autos), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (ID 184609830 destes autos), que decretou a prisão preventiva nos autos no 1004882-63.2023.8.11.0013, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, em concurso com a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em 19 de fevereiro de 2025 (ID 184609830 da ação penal no 1004882-63.2023.8.11.0013), em desfavor da paciente, foi cumprida em 13 de agosto de 2025 (ID 204424451 dos autos originários), ocasião em que se realizou audiência de custódia em 14 de agosto de 2025 (ID 204424451 do referido processo). Fundamentou-se o decreto prisional na constatação de que a acusad
o
se encontrava em local incerto e não sabido, impondo-se a necessidade de citação por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal. Assentou-se, ainda, que restaram esgotadas todas as diligências para sua localização, legitimando a adoção da medida extrema.

Ressaltou-se, ademais, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, praticados em concurso material e no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Consta dos autos que o réu agrediu fisicamente sua ex-companheira, ocasionando-lhe lesões corporais, além de ameaçá-la de morte, conforme registrado em laudos periciais e depoimentos colhidos. As agressões somente cessaram com a intervenção de terceiros e posterior atuação da Polícia Militar.

Embora os fatos tenham ocorrido em 2023, entendeu-se estar configurada a contemporaneidade da prisão preventiva, diante da permanência do risco de reiteração delitiva e de evasão, evidenciado pela ausência de endereço certo e pelo descumprimento de medidas anteriormente fixadas. Destacou-se, ainda, que o réu responde a outras ações penais por violência doméstica contra a mesma vítima, circunstância que reforça a necessidade de proteção da ordem pública e da integridade física da ofendida.

Salientou-se, por fim, que a prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, contudo plenamente cabível quando se revelam insuficientes as medidas
cautelares diversas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No caso em exame, a reiteração criminosa, a fuga e a resistência em submeter-se ao processo evidenciam o
periculum
libertatis
e justificam a necessidade da segregação cautelar, mostrando-se inadequadas medidas alternativas.

A impetrante assevera que, no Estado Democrático de Direito, prevalece o princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual a liberdade constitui a regra e a prisão deve ser considerada exceção. Defende que a custódia preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, contudo, alega que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida. Ressalta que a prisão preventiva possui natureza excepcional e somente deve ser imposta em caráter de
ultima

ratio
, quando inexistirem medidas alternativas adequadas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que a prisão preventiva não atende ao requisito da contemporaneidade, haja vista que os fatos ocorreram em 17 de junho de 2023, a decretação da medida deu-se apenas em 19 de fevereiro de 2025, e o cumprimento do mandado ocorreu meses após. Argumenta que o paciente permaneceu em liberdade por mais de dois anos, sem qualquer indicativo de ameaça à ordem pública ou tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. Destaca, ainda, que o réu é primário e detentor de condições pessoais favoráveis, o que reforçaria a desnecessidade da segregação cautelar.

Sustenta, outrossim, que a decisão judicial impugnada não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos e a ausência de localização do acusado, circunstâncias que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não justificam, por si sós, a decretação da prisão preventiva. Alega, ademais, que a medida
mostra-se
desproporcional, diante da reduzida pena cominada aos delitos imputados e do princípio da homogeneidade, considerando que eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado.

Diante de tais fundamentos, a impetrante requer:

a) em caráter liminar, a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva e permitir que responda ao processo em liberdade;

b) no mérito, a confirmação da ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar requerida foi indeferida em 2
6
de agosto de 2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID.

309371947
, constante destes autos.

Em 02 de setembro de 2025 (ID 311844926 destes autos), a autoridade coatora informou que o paciente foi denunciado na ação penal no 1004882-63.2023.8.11.0013, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça.

A denúncia foi oferecida em 06 de setembro de 2023 (ID 128375732) e recebida em 08 de janeiro de 2024 (ID 137322635). Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal (
IDs
180819109, 177779773 e 164130012), o Ministério Público requereu a citação por edital e a decretação da prisão preventiva (ID 181046946), deferidas em 19 de fevereiro de 2025 (ID 184609830).

A decisão ressaltou a materialidade e indícios suficientes de autoria, a impossibilidade de localização do
réu
e o risco de reiteração delitiva, considerando ainda que o réu responde a outros processos envolvendo a mesma vítima (autos no 1005436-32.2022.8.11.0013 e no 1002621-62.2022.8.11.0013). Por tais fundamentos, foi decretada a prisão preventiva, posteriormente cumprida, com a efetivação da citação na unidade prisional.

Informou-se, por fim, que em 22 de agosto de 2025 a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, estando os autos com vista ao Ministério Público para
manifestação
.

Em 04 de setembro de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Dr.
Roberto Aparecido Turin
(ID 312194375 destes autos), manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

Informou que o paciente responde pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147 do Código Penal,
no contexto da
Lei no 11.340/2006, e que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Destacou a gravidade concreta dos fatos, consistentes em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima, além do descumprimento de medidas protetivas e da dificuldade de localização do réu, o que demonstra risco de reiteração delitiva e de evasão.

Por fim, concluiu que as condições pessoais favoráveis não afastam a custódia, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, razão pela qual não há coação ilegal a justificar a concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão preventiva
,
esta
se configura como uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução
penal, caracterizando-se como medida cautelar de natureza pessoal e de caráter excepcional, destinada a assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre nos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante, por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público ou do querelante. Já o art. 312 exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 restringe sua aplicação a hipóteses específicas, como crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, enquanto o art. 314 veda a decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir
como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

Com relação ao crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
,
a Lei
no 11.340/2006,
conhecida como Lei Maria da Penha, constitui marco jurídico no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Com o objetivo de assegurar a efetividade dos preceitos protetivos nela previstos,
o
§ 13 do artigo 129 do Código Penal
tipifica a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, seja no contexto de violência doméstica e familiar, seja em razão de menosprezo ou discriminação decorrente dessa condição.

Inicialmente, a referida norma previa pena de reclusão de 1 a 4 anos, para os fatos ocorridos a partir de 29 de julho de 2021, conforme disposto na Lei no 14.188/2021.

Entretanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.994/2024, a pena foi modificada para reclusão de 2 a 5 anos, aplicando-se, portanto, aos fatos praticados a partir de 9 de outubro de 2024, data de sua publicação e entrada em vigor.

Ressalte-se que o crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, §13, do Código Penal) possui natureza material, consumando-se com a efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde da vítima, ou seja, com a ocorrência da lesão propriamente dita, sendo o resultado naturalístico (lesão) indispensável para a consumação do delito.

Segundo o doutrinador Fernando Capez, o momento consumativo ocorre quando há efetiva alteração na integridade corporal ou na saúde da vítima, o que caracteriza o crime como material, pois exige resultado naturalístico para sua consumação (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 212. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

O doutrinador Pedro Lenza reforça que a norma tem como fundamento a Lei Maria da Penha, exigindo, para sua incidência, a ocorrência de lesão corporal e o motivo relacionado ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, seja no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do § 13 do artigo 129 do Código Penal (LENZA, Pedro (Coord.). Legislação Penal Especial Esquematizado. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

No que concerne ao crime de ameaça, o artigo 147 do Código Penal
tipifica
a conduta de ameaçar alguém
,
por
palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, cominando pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Nessa moldura típica, o agente, ciente de seus atos e com inequívoco propósito intimidatório, projeta sobre a vítima promessa concreta de dano grave e injusto,
perturbando-lhe
a tranquilidade e a liberdade psíquica. A configuração do delito exige que a ameaça seja séria e específica: expressões vagas, ambíguas ou meramente ofensivas, destituídas de evidência objetiva de perigo, não satisfazem os elementos do tipo.

O bem jurídico protegido é a incolumidade individual em sua dimensão moral, pois se busca resguardar a sensação de segurança indispensável à convivência social.

A Lei n.o 14.994/2024 introduziu qualificadora: se a ameaça for dirigida contra mulher em razão de sua condição do sexo feminino, conforme o § 1o do art. 121-A do Código Penal, a pena é aplicada em dobro, reconhecendo-se a particular vulnerabilidade decorrente da violência de gênero.

No tocante à ação penal, antes da Lei n.o 14.994/2024 o crime de ameaça era processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. Com a edição da referida lei, que acrescentou os §§ 1.o e 2.o ao artigo 147 do Código Penal, manteve-se essa regra no § 2.o. Todavia, o § 1.o estabelece exceção: quando a ameaça é dirigida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, a ação penal torna-se pública incondicionada, permitindo ao Ministério Público agir independentemente de representação, em razão da imprescindibilidade da tutela penal nesses casos.

Segundo o doutrinador
Fernando Capez
concebe a ameaça como delito que viola a
liberdade psíquica
da vítima, protegendo sua tranquilidade interior. O mal prometido deve ser simultaneamente
injusto e grave
, dotado de idoneidade para intimidar o homem
médio; faltando qualquer desses requisitos, a conduta é atípica. Quanto ao momento consumativo, ele adota a corrente que admite tanto o
mal futuro quanto o mal iminente
(“ameaça em ato”), pois em ambos já se lesa a serenidade da vítima. O crime é formal, consumando-se com o conhecimento da ameaça, e, em regra, sua persecução depende de
representação do ofendido; a
exceção criada pela Lei 14.994/2024 converte a ação penal em pública incondicionada quando a ameaça recai sobre mulher por razões de gênero (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
arts
. 121 a 234
. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2023).

A decisão que
in
deferiu a liminar, proferida em
26
de agosto de
2025

(ID
309371947

destes autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

Análise detida dos autos no1004882-63.2023.8.11.0013evidencia que a decisão que decretou a prisão preventiva em19 de fevereiro de 2025
(ID 184609830 da ação penal no 1004882-63.2023.8.11.0013)
em desfavor do paciente, cumprida em13 de agosto de 2025
(ID 204424451 dos autos originários)
, com a realização de audiência de custódia em14 de agosto de 2025
(ID 204424451 do referido processo)
,encontra-se em conformidade com os parâmetros exigidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus
comissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Registrou-se que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, o que justificou a determinação de citação por edital, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal. Constatou-se, ainda, que foram esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, legitimando a adoção da medida excepcional.

Verificou-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria dos delitos previstos nos
arts
. 129, § 13o, e 147, caput, do Código Penal, em concurso material, no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Segundo os autos, o réu teria agredido fisicamente sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais e ameaçando-a de morte, fatos comprovados por laudos e depoimentos juntados, cessando as agressões apenas com a intervenção de terceiros e a atuação da Polícia Militar, conforme lastro probatório do Inquérito Policial no 114.4.2023.20590 (I.P. 262/2023)

Apesar de os fatos remontarem a 2023,
esta
configurada a contemporaneidade da medida, diante da persistência do risco de reiteração delitiva e de evasão, evidenciado pela ausência de endereço certo e pelo descumprimento de medidas anteriormente impostas.

Ressaltou-se, ainda, que o réu responde a outros processos criminais por violência doméstica contra a mesma vítima (ID205447988 dos autos n°1004882-63.2023.8.11.0013), reforçando o risco à ordem pública e à integridade física da ofendida.

Concluiu-se que, embora a prisão preventiva tenha caráter excepcional, ela se revela adequada quando insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a reiteração criminosa, a fuga e a resistência em se submeter ao processo, cuja denúncia foi recebida em 08 de janeiro de 2024 (ID 137322635 dos autos n° 1004882-63.2023.8.11.0013) evidenciam o
periculum
libertatis
e justificam a necessidade da segregação cautelar, mostrando-se inadequadas medidas alternativas.

Dessa forma, verifica-se que, nesta fase de cognição sumária, estão aparentemente presentes os indícios de materialidade e autoria da infração penal prevista no
artigo 129, §13o, do Código Penal e artigo 147 do Diploma Penal, os quais serão devidamente examinados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser desenvolvida em ação penal
própria(
PJe
n° 1004882-63.2023.8.11.0013)
,distinta destes autos.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no
2
6, nos seguintes termos
:

A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
,
autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

(DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017
, grifos nossos
).

De acordo com esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em suas decisões, também assim se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL
, DANO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado visando à revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, relacionada a acusação de prática dos crimes previstos nos
arts
. 147, §1o, 129, §13o, 150 e 163 do Código Penal. A prisão foi motivada por fatos que incluem agressões físicas, invasão de domicílio e ameaças, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo uso de arma branca, arrombamento de domicílio e ameaças reiteradas contra a vítima e terceiros, incluindo crianças, configurando periculum
libertatis
.

4. A conduta do paciente, marcada por especial audácia e desprezo à integridade física e emocional das vítimas, demonstra concreta periculosidade, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não impede a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência.

6. Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para mitigar os riscos apresentados, tendo em vista a gravidade dos delitos e o comportamento do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos, periculum
libertatis
e necessidade de garantir a ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos do art. 312 do CPP.

3.
Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando a gravidade do delito e a conduta do agente indicam risco à aplicação da lei penal
e à segurança das vítimas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 312, 313, 319, e 282.

Jurisprudência relevante citada: HC 698.581/RS (STJ); HC 134749/PR (STJ); N.U. 1010423-82.2024.8.11.0000 (TJMT); N.U. 1027364-10.2024.8.11.0000 (TJMT).

(N.U 1037321-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025, grifos nossos);

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – FIXADAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREVISÃO LEGAL DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP, E ART. 20 DA LEI N. 11.340/2006 – 2) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER APLICADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 4) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – ALEGADO RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO No 62, DO CNJ QUE NÃO CONSTITUI SALVO CONDUTO A TODOS QUE SE ENCONTRAM PRESOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5) ORDEM DENEGADA.

1) Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública, ainda, em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente (
arts
. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.o 11.340/2006, que, conforme informações do juízo de origem, já responde por crimes anteriores envolvendo violência doméstica.

2) Não se apresenta viável, em sede de habeas corpus, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal, e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar,
sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3)
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
: garantia da ordem pública,
aplicação da lei penal
e, ainda, ante a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

4) Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas, bem como que sua concessão com fulcro na pandemia do Coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação no 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

5) Ordem denegada.

(N.U 1011885-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2020,
Publicado
no DJE 06/07/2020, grifos nossos).

Dessa forma, afast
o
a tese
de inexistência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
.

Ainda, acrescentou a decisão de indeferimento da tutela de urgência
(ID.
309371947

deste
writ
)
,
in
verbis
:

Quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade
, cumpre destacar que tal requisito não se vincula a um lapso temporal determinado, mas à efetiva demonstração de que a liberdade da paciente representa risco atual.

No caso, verifica-se o atendimento ao requisito, pois a necessidade da custódia foi analisada à luz da situação presente, relacionada à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos no 1004882-63.2023.8.11.0013 (ID 184609830).

Diante disso, afasto a alegação de ausência de contemporaneidade.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025